Tribunal: TJMT
Processo: 1012071-97.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012071-97.2024.8.11.0000
Classe:

INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081)
Assunto:

[Suspeição]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DEZIA OLIVEIRA DE ARRUDA - CPF: 229.818.961-72 (REQUERENTE), EROS SEBASTIAO DA SILVA - CPF: 362.088.331-91 (REQUERENTE), RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO), ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN - CPF: 006.131.948-10 (REQUERIDO), ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN - JUÍZA DE DIREITO (REQUERIDO), ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN - CPF: 006.131.948-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ABDALA MANSUR BUMLAI SOBRINHO - CPF: 314.307.247-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ELVIRA FORTES MANSUR BUMLAI - CPF: 230.149.891-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – MAGISTRADO
- IMPUTAÇÃO
DE EQUÍVO
CO
S NA CONDUÇÃO DO PROCESSO –
POSSIBILIDADE DE USO DOS RECURSO CABÍVEIS -
INTERESSE PESSOAL DA MAGISTRADA NA CAUSA NÃO VERIFICADO – MERA IRRESIGNAÇÃO DO TEOR DECISÓRIO QUE NÃO JUSTIFICAR A SUBSTITUIÇÃO DO JUIZ NATURAL DA CAUSA - EXCEÇÃO REJEITADA.

A parcialidade que justifica o reconhecimento da suspeição deve estar devidamente comprovada, não bastando, para tanto, que a parte se valha de meras conjecturas para, com isso, provocar o afastamento do juiz natural da causa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Exceção de Suspeição suscitada por
EROS SEBASTIÃO DA SILVA
e
DEZIA OLIVEIRA DE ARRUDA
, com o fito de afastar da
jurisdição da
Ação de Regulamentação de Visitas Avoengas nº 1026628-34.2022.8.11.0041, a Excelentíssima Senhora Doutora Juíza de Direito
ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN
.

Para tanto, os excipientes aduzem, em síntese, que ao longo da
lide
, a magistrada singular tem praticado condutas que destoam da isonomia exigida em relação às partes, com destaque
para a
demora
n
a apreciação do pedido de tutela incidental, com que pretendiam suspender a convivência do filho Leonardo, menor de idade, com os avós maternos, ora autores da ação de regulamentação de visitas.

Esclarecem que o pedido de tutela incidental em questão foi apreciado após 17 (dezessete) dias do pedido, ou seja, depois de finalizado o período de férias escolares do filho Leonardo, que se encontrava com os avós maternos.

Asseveram que, em suas decisões, a
excepta
passou a advertir as partes da possibilidade de inversão de guarda, em decorrência de suposta alienação parental, que sequer foi ventilada pelos autores.

A liminar foi indeferida.

A Douta Procuradoria de Justiça exarou parecer e opinou pela rejeição da
Suspeição
(id n.
215188698).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, a desconfiança dos Excipientes tem por base suposta
demora atinente à análise do pedido de tutela incidental, além de equívocos que teriam sido perpetrados pelo Juízo, na condução do processo.

Acrescentam
que as advertências proferidas pela
E
xcepta
,

sugeri
n
do a
ocorrência de alienação parental por parte dos genitores, denota conduta tendenciosa,
o
que não se pode admitir.

Pois bem.

Consoante se infere da leitura do artigo 145 do Código de Processo Civil, há suspeição do juiz nas seguintes hipóteses:

Art. 145. Há suspeição do juiz:

I -
amigo
íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados;

II -
que
receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio;

III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive;

IV -
interessado
no julgamento do processo em favor de qualquer das partes.

Sobre o tema, leciona Luiz Guilherme Marinoni:

Suspeições. Juiz suspeito tem o dever de abster-se do julgamento da causa. Verificando-se quaisquer das hipóteses de suspeição, está o órgão jurisdicional proibido de participar do processo.
Os motivos de suspeição são de índole pessoal, no sentido de que afastam a pessoa física do juiz do julgamento da causa, não tendo condão de deslocar a competência para outro órgão jurisdicional
(STJ, 5.ª Turma, REsp 731.766/RJ, rel.
Min. Arnaldo Esteves Lima, j.15.09.2005, DJ 10.05.2005, p. 425).
O interessado tem de alegar a provar a hipótese de suspeição do magistrado
(STJ, 1.ª Seção,
AgRg
na
Ex

Susp
19/PR, rel. Min. Teori Zavascki, j. 09;06;2004, DJ 28.06.2004, p. 176).
(Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 279).

Como se vê, o artigo 145 do Código de Processo Civil enumera os motivos que determinam a suspeição do juiz, cuja finalidade é assegurar que a demanda seja processada e julgada por magistrado imparcial.

A
lide
,
na origem
,
versa a respeito d
e

Ação de Regulamentação de Convivência Avoenga
, em que os avós maternos dos filhos do Excipiente Eros Sebastião da Silva, obtiveram decisões favoráveis à manutenção da convivência com os netos.

Assim, f
eita a contextualização fática
e processual
, não se verifica
que a conduta da julgadora
,
ao longo da
lide
, denote alguma parcialidade que possa
justific
ar
a
sua suspeição, tratando-se o caso em tela,
de mera

animosidade e irresignação dos
Excepientes
em relação ao teor
das decisões proferidas
,
cujo conteúdo,
aparentemente
,
não lhes
apraz.

É preciso esclarecer, que a parcialidade que justifi
ca
o reconhecimento da suspeição deve
estar
devidamente comprovada, não bastando
,
para tanto, que a parte se valha de meras conjecturas para
,
com isso, provocar o afastamento do juiz natural da causa.

De
acordo com o andamento dos autos, na origem, o processo em curso encontra-se estável em relação a forma de convivência dos filhos dos excipientes com os avós maternos, autores da ação de regulamentação de guarda
, com o que, eventual inconformismo dos Excipientes deve ser combatido pelas vias recursais ordinárias
.

Em conclusão
, o incidente não se encontra fundamentado em nenhuma das hipóteses legais, não sendo possível cogitar de suspeição, quando não comprovado o interesse pessoal da magistrada na causa.

Ante o exposto,
REJEITO
a exceção
de suspeição
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024